Tribunal: TJMT
Processo: 1012375-15.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012375-15.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DIVINA INACIA DE ARAUJO - CPF: 536.203.131-72 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1012375-15.2023.811.0006

APELANTE: DIVINA INÁCIA DE ARAÚJO

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REITERAÇÃO DE DEMANDA IDÊNTICA JÁ ENCERRADA POR TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. COISA JULGADA. DOLO PROCESSUAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Divina Inácia de Araújo contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais no 1012375-15.2023.811.0006, ajuizada em face da Companhia de Seguros Previdência do Sul – Previsul. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas, honorários advocatícios (fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita) e multa por litigância de má-fé no percentual de 5%. A apelante busca a reforma parcial da sentença, com o afastamento ou a redução da multa imposta, sob alegação de erro escusável e condição de vulnerabilidade pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a condenação da autora por litigância de má-fé, em razão do ajuizamento de nova demanda idêntica à anteriormente resolvida por sentença homologatória de acordo com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, caracterizado por conduta intencional que comprometa a boa-fé e a lealdade processual, conforme previsto no art. 80 do CPC.

A autora reproduz integralmente pedido, fundamentos e narrativa fática de ação anterior encerrada por acordo homologado com trânsito em julgado, configurando a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, o que caracteriza tentativa de rediscussão de matéria já decidida, com ofensa à coisa julgada.

O pedido de desistência da nova ação foi formulado apenas após a contestação, evidenciando intenção deliberada de rediscutir a lide, o que afasta a alegação de erro escusável e reforça o caráter doloso da conduta.

A jurisprudência é pacífica quanto à caracterização da má-fé na repetição de demandas idênticas com o propósito de obter novo proveito econômico, mesmo diante de eventual hipossuficiência da parte.

A multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC, mostra-se proporcional diante da gravidade da conduta, não havendo justificativa para sua redução.

Com base no art. 85, §11, do CPC, os honorários de sucumbência foram majorados para 12%, mantida a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A parte que ajuíza nova demanda idêntica à anteriormente encerrada por sentença com trânsito em julgado, reproduzindo integralmente os pedidos e fundamentos, incorre em litigância de má-fé, ainda que alegue hipossuficiência ou erro escusável.

A tentativa deliberada de rediscutir lide já resolvida, mesmo sob o disfarce de desistência posterior, revela dolo processual suficiente para justificar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

A fixação de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor corrigido da causa é proporcional e adequada diante da reiteração e da gravidade da conduta processual da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 81, 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1020274-44.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.07.2022; TJMG, AC 10000211866603001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 04.11.2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012375-15.2023.811.0006

APELANTE: DIVINA INÁCIA DE ARAÚJO

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIVINA INÁCIA DE ARAÚJO c
ontra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais no 1012375-15.2023.811.0006,
ajuizada em face da
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL,
que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita, além do pagamento da multa por litigância de má-fé que fixou em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da demanda.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta

que não agiu com dolo, mas sim por erro escusável, alegando sua condição de hipossuficiência e a tentativa de correção mediante pedido de desistência da nova ação.

Alega que a condenação por litigância de má-fé é indevida, por ausência de má-fé subjetiva e por tratar-se de pessoa idosa, analfabeta funcional e hipossuficiente, amparada pelos princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça.

Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença, com o afastamento da condenação por má-fé e a consequente extinção do feito sem tal imposição; subsidiariamente, pleiteia a redução da multa aplicada ao mínimo legal na porcentagem de 1% (um por cento) do valor da ação.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção integral da sentença, notadamente em relação à configuração da má-fé processual.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 309336391.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIVINA INÁCIA DE ARAÚJO c
ontra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais no 1012375-15.2023.811.0006,
ajuizada em face da
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL,
que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita, além do pagamento da multa por litigância de má-fé que fixou em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da demanda.

A controvérsia recursal restringe-se à aplicação da penalidade por litigância de má-fé à parte autora.

A litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC, exige a demonstração inequívoca de conduta desleal, intencional e reprovável por parte do litigante. Tal conduta deve ser capaz de comprometer a higidez da atividade jurisdicional, atentando contra os princípios da lealdade processual e da boa-fé objetiva.

No presente caso, constata-se que a autora ajuizou demanda idêntica à anteriormente proposta perante o Juizado Especial Cível, na qual houve celebração de acordo homologado por sentença com trânsito em julgado, a nova ação reproduz de forma literal os pedidos, fundamentos e parte significativa da narrativa anterior, inclusive com o mesmo valor atribuído à causa, restou, pois, configurada a identidade de partes, pedido e causa de pedir, caracterizando a tríplice identidade exigida para o reconhecimento da coisa julgada.

Não bastasse a propositura de nova demanda sobre matéria decidida, verifica-se que a desistência da ação foi requerida apenas após a apresentação da contestação, circunstância que revela tentativa frustrada de evitar a sanção processual, pois tal conduta evidencia a deliberada intenção de rediscutir o mérito de lide já resolvida, buscando resultado econômico adicional com base em pretensão idêntica à já satisfeita, o que extrapola o mero equívoco ou erro processual.

Nesse cenário, a atuação da autora revela dolo processual suficiente para justificar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a repetição de demanda idêntica, com o intuito de obter novo proveito financeiro, configura comportamento temerário e desleal, passível de reprimenda judicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS O INDEFERIMENTO DA LIMINAR - PROPOSITURA DE IDÊNTICA DEMANDA EM JUÍZO DIVERSO - PRÁTICA CENSURÁVEL - TRANSGRESSÃO AO ART. 286, INC. II, DO CPC - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA NÃO OBSERVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte autora/recorrente postulou a desistência das duas primeiras demanda e propôs a terceira em manifesta transgressão à regra de distribuição por dependência, assim agindo no intuito de obter a liminar que havia sido indeferida pelo Juízo prevento, devendo, pois, arcar com as consequências de sua falta de lisura no exercício da advocacia. (N.U 1020274-44.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)”

“COBRANÇA - EMPRÉSTIMO - QUESTÃO JÁ APRECIADA EM OUTRA DEMANDA - COISA JULGADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Considerando que o autor já havia ajuizado ação anterior com mesma causa de pedir e pedido, imperioso o reconhecimento de coisa julgada nos autos. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que ajuíza duas demandas discutindo o mesmo fato e omite a existência da ação anterior, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária.
(TJ-MG - AC: 10000211866603001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2021)”

Quanto à multa aplicada, observa-se que o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa está dentro dos parâmetros legais (art. 81,
caput
, do CPC), não se revelando excessivo ou desproporcional, sobretudo diante da gravidade da conduta e da reiteração de práticas semelhantes, conforme bem apontado no édito sentencial.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025